Tribunal: STF
Processo: HC 243290
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 911.370/SP, assim ementado (eDOC 14):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS (22,600 KG DE MACONHA) E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. WRIT IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE COM RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSENTE MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Agravo regimental improvido.



    Os impetrantes alegam que: a) o paciente foi definitivamente condenado pela prática dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e no art. 12, caput, da Lei 10.826/2003, às penas de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1 (um) ano de detenção, respectivamente; b) entendendo ter havido violação de domicílio pelos agentes policiais, a defesa ajuizou revisão criminal, que foi julgada improcedente pelo TJSP, vencido o relator; c) o constrangimento ilegal decorre da nulidade das provas obtidas por meio de invasão desautorizada do domicílio, pois “agentes policiais em patrulhamento rotineiro na zona rural receberam denuncia anônima de um transeunte” e, sem investigação prévia, campana no local ou representação por mandado de busca e apreensão abordaram o paciente e seus familiares no sítio em que residiam; d) os “policiais mencionam que a proprietária do imóvel (Eliana) havia franqueado a entrada”, mas não apresentaram qualquer confirmação desta autorização; e) “testemunhas relataram de forma uníssona que os policiais chegaram apontando armas, sem qualquer autorização dos moradores da residência”.



    Em razão do exposto, buscam o reconhecimento da nulidade do ingresso policial na residência do paciente, já que não teria sido “demonstrada a presença de elementos mínimos que indicassem a suspeita de situação de flagrante delito”. Em consequência disso, requerem a “anulação da prova decorrente do ingresso desautorizado no domicílio do paciente, absolvendo-o da imputação do art. 33, caput, Lei de Drogas e art. 12, caput, Lei n. 10.826/03, nos autos do processo n. 1501170-98.2022.8.26.0603.”



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, há constrangimento ilegal a ser reconhecido de pronto.



    A dinâmica que culminou na apreensão das drogas foi assim descrita, em juízo, pelo agente que figurou como condutor da prisão (eDOC 11, p. 3-4, grifei):



    “A testemunha de acusação Edilson Gutierres Moraes, policial militar ouvido em juízo (fl. 289), disse que estavam em patrulhamento rural pelo bairro Água Limpa, quando um senhor, em uma caminhonete, passou a informação de que no "Sítio Três Anjos" havia uma moradora chamada Eliana e seu filho, que estaria praticando o tráfico de drogas no local, além de possuir armas de fogo. Relatou que foram até o local e Eliana atendeu a equipe policial, ocasião em que os agentes disseram que havia uma denúncia de tráfico de drogas no local, sendo que o acusado, prontamente, confessou que a droga era dele e a mãe não tinha nada a ver com a situação. De imediato, o réu informou que os entorpecentes estavam em um canavial no fundo do sítio e em uma garagem, mais especificamente em um cômodo. Neste local, os policiais encontraram 07 (sete) porções de maconha, 03 (três) rolos de plástico-filme e 01 (uma) balança de precisão. O réu informou que o restante da droga estava no canavial. Afirmou que no meio do canavial localizaram três buracos onde a droga estava enterrada superficialmente, de fácil retirada. Disse que foram encontrados 26 (vinte e seis) tijolos de maconha. Na sequência, o acusado disse que possuía armas de fogo na residência, em um dos quartos. No quarto localizaram 01 (uma) espingarda calibre 28, municiada atrás do guarda-roupa. Dentro do guarda-roupa, encontraram certa quantidade de cartuchos desta arma, sendo alguns deflagrados e outros intactos, além de outros cartuchos de revólver 38. Afirmou que a arma de fogo de calibre 38 foi encontrada dentro do freezer, carregada com 06 (seis) munições. Na residência estavam o réu, a mãe dele e um irmão, além de um senhor que prestava serviço para o proprietário do sítio. Disse que foi solicitado apoio de outras viaturas, com a ciência do Delegado, que chamou a perícia e fotografou o local. Afirmou que a quantidade de droga encontrada no local era grande. O réu disse que os entorpecentes pertenciam a ele, sendo que não deu maiores detalhes sobre o envolvimento de outras pessoas. Relatou que o acusado não era conhecido nos meios policiais. O réu não falou o motivo pelo qual possuía armas de fogo em casa. Reiterou que estavam trafegando pela estrada de terra, cerca de 02 (dois) km de distância da propriedade, quando um senhor passou e informou que no local dos fatos moravam o acusado e a mãe dele, bem como no local havia muita aglomeração de veículos diferentes. Disse que o indivíduo é morador da localidade e suspeitava do tráfico de drogas, mas sabia que lá havia armas de fogo. Após a confissão do acusado, os policiais solicitaram apoio de outras viaturas. Esclareceu que as primeiras drogas foram encontradas na garagem, no barracão. A distância deste local até o canavial onde as outras drogas foram localizadas era de 50 (cinquenta) metros. O local onde estavam as drogas no canavial era fechado. Afirmou que não precisaram realizar diligências para localizarem as drogas, pois o próprio acusado indicou o local onde estavam. Posteriormente, chegaram ao local somente os policiais que foram prestar apoio, sendo que a mãe e o irmão do acusado permaneceram no sítio durante as diligências, porém, ficaram em frente à casa e não acompanharam as buscas.”



    No mesmo sentido, o policial Pedro Henrique Brito Pazian, que procedeu à revista pessoal do acusado, no momento (eDOC 11, p. 2-3, grifei):



    “A testemunha de acusação Pedro Henrique Brito Pazian, policial militar ouvido em juízo (fl. 288), disse que estavam em patrulhamento pela área rural, quando foram acionados por um transeunte informando que no "Sítio Três Anjos" moravam Eliana Aparecida e o acusado Fernando, bem como que no local ocorria o tráfico de drogas e o réu possuía armas de fogo. O transeunte também informou que nas imediações do sítio havia muita movimentação de pessoas e veículos, o que não era normal naquelas proximidades. Relatou que se deslocaram até o local e foram recebidos por Eliana e seu filho, ora acusado. Deram ciência da denúncia para ambos. Disse que Eliana informou que era responsável pela propriedade e não mexia com coisas erradas, de modo que os policiais poderiam entrar e olhar a propriedade. Relatou que entraram no local para realizar a vistoria e perguntaram ao réu se ali havia entorpecentes ou arma de fogo, ocasião em que o acusado confessou os delitos. Disse que realizou busca pessoal no réu e encontrou a quantia de R$ 100,00 (cem reais) e um aparelho celular. O acusado colaborou com a equipe policial e foi mostrando aos agentes públicos onde estavam as drogas, bem como as armas de fogo. Afirmou que na garagem do imóvel foram localizadas 07 (sete) porções de maconha, 03 (três) rolos de plástico-filme e 01 (uma) balança de precisão, que o acusado relatou utilizar para preparar o entorpecente para a venda. Posteriormente, o réu guiou os policiais até uma plantação de cana, localizada atrás da garagem, onde apontou que havia três buracos em que se encontravam 21 (vinte e um) tijolos inteiros e 05 (cinco) pedaços de maconha, totalizando 26 (vinte e seis) unidades da droga. O réu informou que no quarto dele, atrás do guarda-roupa, havia 01 (uma) espingarda calibre 28, que foi localizada no local indicado, juntamente com um cartucho intacto. Afirmou que dentro do guarda-roupa havia mais 26 (vinte e seis) cartuchos intactos e 05 (cinco) deflagrados, além de outros 38 (trinta e oito) cartuchos deflagrados de um revólver calibre 38, que o réu afirmou estar dentro do freezer. Disse que localizou dentro do freezer o revólver citado, da marca Taurus, além de 06 (seis) cartuchos intactos. Diante dos fatos, o comandante da equipe policial deu voz de prisão ao acusado e conduziram-no até a Delegacia. Informou que foi localizada apenas maconha, em quantidade considerável. Reiterou que o acusado confessou a propriedade da droga e dos armamentos. O réu não era conhecido pelos policiais. Disse que as armas de fogo eram irregulares e o acusado não informou sua procedência ou a finalidade delas. Nunca realizou outra ocorrência no local. O transeunte que fez a denúncia era uma pessoa maior idade, tendo informado à equipe policial que era morador do bairro e não era de costume ver tanta movimentação de veículos no local, sendo que por trabalhar na área rural, o indivíduo achou estranho. O indivíduo informou, ainda, que viu drogas e sabia que tinha armas de fogo no sítio, porém, não descreveu o momento em que viu os objetos. Relatou que foram ao local com o apoio de outros policiais, pois se tratava de área rural e muito aberto. O depoente foi recepcionado primeiro pelos moradores do sítio, com outro policial, antes de outro equipe chegar. Esclareceu que as primeiras drogas localizaram na garagem, em um cômodo. Posteriormente, encontraram mais drogas na área de mata, onde estavam enterrados os tijolos de maconha. A garagem ficava atrás da sede do sítio. O réu afirmou que era caseiro e morava no local. Na garagem havia porções menores da droga, cerca de 1/4 (um quarto) de um tijolo. No tocante à mata, ela se localiza, aproximadamente, a 50 (cinquenta) metros do barracão. Afirmou que apenas localizaram as drogas porque o réu apontou o local onde estavam. Disse que os buracos estavam abertos e eram de fácil acesso. Na propriedade havia um senhor, que estava fazendo serviços elétricos, além do irmão do acusado. Os indivíduos que estavam no local não informaram nada sobre os fatos. Os policiais ficaram no local por, aproximadamente, 02 (duas) horas. Relatou que, na estrada, alguns carros viam a movimentação policial e retornavam. Afirmou que a garagem do sítio era o local mais próximo da plantação de cana."



    A versão dos policiais foi refutada pelo ora paciente, que declarou ter sido submetido a coação e ainda não ter nem indicado nem autorizado o ingresso domiciliar (eDOC 11,p. 05 - grifei):



“[...] o réu Fernando Henrique Antônio de Souza negou a propriedade das drogas, porém, afirmou que as armas de fogo eram dele, para defesa pessoal, pois morava no sítio. Relatou que na data dos fatos acordou por volta de 06 horas da manhã e foi ajudar sua mãe a tirar leite das vacas. Posteriormente, levou as vacas para outro local e retornou. Disse que foi até a cidade levar leite para a filha, sendo que passou em um mecânico para arrumar sua moto e comprou pão. No caminho de volta, recebeu uma ligação, que acreditava ser do vizinho, devido à quantidade de gado no local. Quando retornou para o sítio, foi trabalhar novamente e viu alguns policiais vindo por trás do canavial, sendo que imaginou terem sido acionados pelos vizinhos, já que havia muito roubo no local e muitas pessoas estranhas iam pescar ali. Afirmou que foi abordado e os policiais pediram para que o interrogando os acompanhasse e perguntaram se ele possuía uma enxada. Disse que pegou uma enxada e os policiais o conduziram até o canavial. No local havia um saco próximo a um buraco com terra molhada e um pedaço de pau, como se tivesse sido cavado há pouco tempo. Os policiais começaram a cavar, enquanto outros agentes públicos chegaram com o aparelho celular do interrogando, ocasião em que desbloqueou o aparelho. Disse que os policiais encontraram as drogas e o interrogando foi levado até a frente da residência, onde encontrou sua mãe e o irmão, sendo que depois foi conduzido até a viatura policial. Afirmou que estava realizando serviços próximo à sede quando foi abordado. Não sabia que havia drogas na garagem. Negou que tenha indicado aos policiais o local onde estavam as drogas. O local onde “cavucou” os entorpecentes ficava a 200 (duzentos) ou 300 (trezentos) metros de distância da garagem. Afirmou que o local faz parte do sítio onde o interrogando trabalha. Disse que somente ele, sua mãe e o irmão trabalham no sítio. Informou que o dono da propriedade locou o sítio para eles criarem gado. Afirmou que o canavial é aberto e vão muitas pessoas ao local para caçar e pescar, entre outras coisas. Antigamente, o local tinha porteira, mas a usina retirou. Confessou que as armas de fogo eram de sua propriedade, pois morava no sítio e muitas vezes sua mãe ficava sozinha no local, sendo que na região há muitos roubos de gado. Reiterou que não disse que a droga lhe pertencia, mas os policiais disseram para ele assumir a propriedade de tudo que foi encontrado no local. Relatou que os policiais chegaram por trás do canavial. Acredita que os policiais sabiam o local exato onde estava a droga, pois havia um saco com pedaços de pau e a terra estava molhada, indicando que ali tinha um buraco.” 



    Do mesmo modo, a corroborar o relato do paciente, sua mãe aduziu que a invasão policial foi excessivamente truculenta e pouco transparente (eDOC 11, p. 4-5, grifei):



    “A testemunha Eliana Aparecida Dias de Souza, ouvida em juízo (fl. 293), disse que não viu as drogas e as armas apreendidas no local. Relatou que os policiais chegaram ao sítio e mandaram todos deitarem no chão. Informou que foi separada do acusado, sendo que ficou com João em casa, enquanto o réu ficou na garagem. Não acompanhou as buscas policiais no canavial. Afirmou que a abordagem dos policiais foi muito pesada, pois estavam com armas na cabeça, sendo que mandaram todos deitarem no chão. Disse que houve muito furtos e roubos na região da fazenda e acredita que eram armados. Relatou que há uma lagoa perto da propriedade, de fácil acesso, inclusive, através do canavial. Reiterou que não estava presente no momento em que as drogas e armas de fogo foram encontradas. Não sabe dizer por quem foi apontado o local onde estavam os artefatos. Não sabia que as drogas estavam no local e não ouviu o acusado dizendo que eram dele. Não teve contato com o réu posteriormente. Afirmou que o local nunca foi alvo de diligências policiais antes. Relatou que não viu o que foi encontrado pelos policiais, pois ficou o tempo inteiro no chão. Não sabe dizer onde as drogas foram encontradas. A depoente sabia que tinha armas de fogo no local e pertenciam ao acusado, mas nunca as viu. Posteriormente, não foi até o local onde foram encontrados os entorpecentes. Não sabe qual a distância entre o canavial e a garagem. Disse que a lagoa é perto do sítio, pois dá para ir a pé.” 



    No entanto, o Juízo sentenciante entendeu pela validade do ingresso domiciliar e condenou o paciente como incurso na figura previsa no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, bem como no art. 12, caput, da Lei 10.826/2003 (em concurso material de crimes), nos seguintes termos (eDOC 11, p. 6-10):



    “Quanto ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06).



    Encerrada a instrução processual, ficou comprovado que os entorpecentes apreendidos pertenciam ao acusado e se destinavam à comercialização ilícita, diante do que foi declarado pelas testemunhas de acusação em juízo, bem como pelas circunstâncias fáticas em que as drogas foram encontradas.



    As testemunhas policiais militares confirmaram os fatos narrados na denúncia. Foram uníssonos ao afirmar em juízo que durante patrulhamento receberam uma denúncia de um transeunte informando que no local dos fatos (“Sítio Três Anjos”) ocorria o tráfico de drogas e o acusado possuía armas de fogo. Ao chegarem no local, os policiais foram atendidos pelo réu e sua mãe, sendo que, de imediato, Fernando admitiu que tinha em depósito entorpecentes e possuía armas de fogo e munições. 



    De acordo com as testemunhas, o acusado indicou os locais onde estavam as drogas, sendo localizadas na garagem do sítio 07 (sete) porções de maconha, 03 (três) rolos de plástico-filme e 01 (uma) balança de precisão, ao passo que no canavial existente na propriedade rural, o réu indicou três buracos, onde foram apreendidos 26 (vinte e seis) tijolos de maconha. 



    Os agentes públicos afirmaram, ainda, que o acusado confessou a propriedade de todos os entorpecentes apreendidos no local. 



    Não há motivos para desmerecer as palavras dos policiais militares, uma vez que confirmadas pelo auto de exibição e apreensão de fls. 23/24, bem como pelos laudos periciais de fls. 25/26 e 118/123. 



    Registre-se que os relatos prestados pelos agentes públicos são coincidentes entre si, estando em conformidade com os depoimentos colhidos na fase inquisitiva (fls. 11/14), o que lhes confere maior densidade probatória, não havendo nenhuma contradição relevante que se presta a abalar, minimamente, a credibilidade das testemunhas. 



    Ao contrário do que sustenta a defesa, tenho que pequenas divergências nos depoimentos dos policiais em juízo notadamente se o transeunte, ao realizar a denúncia, informou ter visto os entorpecentes na propriedade rural e atos de mercancia pelo acusado, versam sobre questões secundárias e não se prestam a abalar a credibilidade das testemunhas, devendo ser debitadas ao fator tempo, associado à grande quantidade de ocorrências dessa natureza atendidas pelos policiais militares. 



    Ademais, no caso vertente, nada há nos autos a sugerir que os policiais teriam mentido em juízo e “forjado” o flagrante das drogas para tentar prejudicar o acusado. Não havendo motivos para acreditar que os agentes públicos tenham chegado ao sítio pelo canavial e surpreenderam o réu trabalhando, ocasião em que teriam conduzido o acusado até o local exato onde os entorpecentes estavam enterrados e solicitaram que ele desenterrasse a droga, como afirmou em seu interrogatório em solo judicial, com a única finalidade de incriminá-lo.



    Como é cediço, o testemunho policial é de grande valia na prova do tráfico, não tendo sua credibilidade reduzida em razão de seu cargo e função, salvo na presença de suspeitas concretas que possam desaboná-lo de confiança no sentido de querer indevidamente prejudicar o réu, o que não se demonstrou, sequer por indícios, no curso do presente feito. 



    Quanto ao acusado, em que pese ter negado a prática do delito em juízo, afirmando que não tinha conhecimento da existência de drogas na garagem da propriedade rural e os entorpecentes localizados no canavial não eram de sua propriedade, tenho que sua versão exculpatória restou isolada do conjunto probatório produzido nos autos, sendo infirmada pelas palavras das testemunhas de acusação ouvidas em solo judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 



    Nesse sentido, não é crível a narrativa de que os entorpecentes pertenciam a outro indivíduo, sob a alegação do réu e testemunhas de defesa de que o canavial era de fácil acesso e várias pessoas trafegavam pelo local, tampouco que os policiais sabiam o local onde os entorpecentes estavam enterrados, tendo em vista que os agentes públicos foram contundentes ao afirmar em juízo que o próprio acusado, de imediato, foi quem informou o local exato onde as drogas estavam armazenadas, levando-os até o canavial, sendo que assumiu para si a propriedade das porções de maconha ali existentes e daquelas também localizadas na garagem do sítio.



    [...]



    Cabe ponderar que o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é de natureza permanente, que se consuma com a simples posse pelo agente, sendo, portanto, desnecessário que seja flagrado em atos de mercancia, tampouco que também sejam abordados supostos usuários que adquiriam a droga do acusado.



    [...]



    Quanto ao crime de posse irregular de armas de fogo e munições de uso permitido (artigo 12, “caput”, da Lei nº 10.826/03).



    [...]



    Quanto ao acusado, observa-se que confessou a prática do delito em juízo, afirmando que adquiriu as armas de fogo para defesa pessoal e de sua família, tendo em vista que morava na propriedade rural e naquela região havia muitos furtos e roubos de gado. 



    Com efeito, a confissão do réu, de forma livre e espontânea, serve como importante elemento de convicção para demonstrar a autoria e amparar a condenação, quando encontrada sustentação nos demais elementos de convicção produzidos, como é o caso dos autos.” 



    Na mesma direção, e por similares fundamentos, também o TJSP afastou a invocada nulidade no trâmite da ação ordinária, em sede de revisão criminal, vencido o relator (eDOC 12, p. 3-9): 



    “Consoante disposto no direito pretoriano, é plausível a deflagração da ação penal começada a partir de denúncias anônimas desde que adotado o necessário para apurar e, se o caso, confirmar aquilo que chegou ao conhecimento dos agentes públicos (STF, HC 98345, Rel. para o acórdão o Min. DIAS TOFFOLI, j. 16/6/2010). 



    Respeitada a qualificada convicção do nobre Relator sorteado, o presente caso contém nuances que justificam outra orientação, distinta do voto-condutor, vale dizer, que a responsabilização criminal não se deu por denúncia anônima pura e simplesmente, porque, segundo os militares Pedro Henrique e Edilson (fls. 316/328 dos autos), logo a seguir, tiveram franqueadas as portas da propriedade rural e o próprio peticionário a eles apontou o local onde enterrados, em um canavial, 21 tijolos e outros 5 pedaços de maconha, importando 22 quilos e 600 gramas, além do quanto achado no interior da moradia. 



    Ademais, jamais se lançou qualquer suspeita contra os policiais envolvidos nas investigações, de sorte que, novamente lastreado em jurisprudência majoritária, aquelas suas palavras servem para embasar a prova condenatória. 



    Anoto também que o peticionário confessou a titularidade de uma espingarda e de um revólver calibre 38 municiado, este último ocultado no interior de um freezer (fl. 18), a pretexto de empregá-los para proteger o seu núcleo familiar. A propósito, ainda foram apreendidos naquela ocasião três rolos de plástico, estes recorrentemente empregados para embalar porções avulsas de estupefacientes, mais uma balança, esta igualmente peculiar àquele tipo de comércio clandestino. 



    Em suma, as circunstâncias apuradas obstam cogitar, sequer, em uma invasão ou qualquer ação arbitrária.



    A título de reforço da afirmação acima eu invoco o magistério do col. Supremo Tribunal Federal que, examinando caso muito parecido, afastou qualquer alegação de irregularidade, confira-se no resultado do Agravo Regimental no RE comAgravo n. 1441784 GO, rel. a e. Min. CARMEN LÚCIA, j. 22/8/2023, cujos excertos relevantes para fins comparativos transcrevo a seguir:



    [...]



    Repito, aquele paradigma do col. STF bem cabe neste caso, porque houve denúncia anônima, todavia, acompanhada de minudências, minudências todas confirmadas durante o flagrante, sendo que o acesso ao interior do sítio foi permitido, tanto pelo peticionário como por sua mãe, consoante prova oral destacada na r. sentença. Confira-se a fl. 316/317 (ipsis literis):



    [...]



    Torno a destacar: (i) não houve razão nenhuma levantada por quem quer que seja para suspeitar daqueles policiais; (ii) por eles o peticionário franqueou-lhes o ingresso; (iii) as diligências foram provocadas por moradores locais que, por razões mais do que óbvias, não foram identificados para não sofrerem retaliações ['id quod plerumque accidit'], nos moldes do art. 375 do CPC-2015 c.c.art. 3º do CPP]; (iv) aqui cabe o conteúdo do Tema 280 de Repercussão Geral do col. STF, na medida em que se confirmou a apreensão de quantidade vultuosa de entorpecentes, 22 QUILOS E 600 GRAMAS.



    [...]



    - Então, resumindo: (i) a prova oral é insuspeita; (ii) e se insuspeita, é válida; (iii) a mãe do peticionário e o próprio abriram as portas do imóvel para ingresso da Polícia; (iv) não é hipótese propriamente de denúncia anônima, e, ainda que assim fosse, veio acompanhada de outros dados objetivos, especialmente a localização de armas, munição e mais de 22 quilos de drogas; (v) incide a jurisprudência massificada na forma do sobredito Tema STF/280 e (vi) existe laudo evidenciador, aquele feito em aparelho de telefonia celular, a reverberar o comprometimento do peticionário.



    [...]”  



    Por fim, o STJ, no acórdão ora impugnado, referendou a conclusão das instâncias ordinárias, afastando a nulidade alegada (eDOC 14, p. 5): 



     “Como verificado no acórdão hostilizado, o Tribunal a quo registrou que os policiais receberam denúncia, que, embora anônima, detalhava a localização das armas, munições e drogas apreendidas. 



    De mais a mais, esta via não é adequada para o amplo reexame de fatos e de provas para afastar a conclusão da legítima atuação policial e absolver o agravante.”



     2. Ao que se nota, as instâncias antecedentes consideraram válida a ação policial de ingresso domiciliar, realizada a partir de: a) indícios colhidos em denúncia anônima que levou os policiais ao local da apreensão e b) informações logradas a partir de confissão informal pelo paciente, que teria detalhado o local onde poderiam ser encontradas as drogas e as armas.



    Tais fundamentos, porém, não atendem à exigência expressa na legislação quanto à demonstração de hipótese de flagrante delito (art. 5°, XI, da Constituição Federal e art. 302 do CPP); não se conformam aos parâmetros da consolidada jurisprudência desta Suprema Corte (Tema 280); tampouco atendem à exigência de adequada motivação dos atos judiciais (art. 5°, LXI, da CR/88).



    Partindo da noção de inviolabilidade domiciliar, rememore-se a redação do art. 5°, XI, da Constituição Federal: “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial” (grifei). 



    A mitigação ao direito fundamental à inviolabilidade domiciliar é admitida, no que interessa ao caso dos autos, em hipótese de flagrante delito, espécie de prisão que encontra definição no Código de Processo Penal:



    “Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem:



    I - está cometendo a infração penal;



    II- acaba de cometê-la;



    III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração;



    IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.



    Art. 303. Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”. 



    Os dois dispositivos acima devem ser lidos, ainda, em conjunto com o RE 603.616/RO, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, que estabeleceu balizas mais seguras para atuação policial, no que pertine à excepcionalidade prevista à inviolabilidade domiciliar, dando contornos à tese, aprovada em regime de repercussão geral, que conta com a seguinte redação: 



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões,devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (Tema 280). 



    Desse panorama normativo e jurisprudencial dessumem-se limites claros à atuação policial em caso de entrada forçada em domicílio: a) devem haver fundadas razões que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito; b) a constatação da fundada razão de flagrante delito deve ser aferida antes do ingresso ao domicílio, não convalidando a prova eventual encontro posterior de instrumento ou prática criminosa.



    Estabelecidas essas premissas já denota-se claramente o descompasso entre a decisão de primeiro grau, mantida pelo TJSP, com o precedente vinculante emanado por esta Suprema Corte. 



    É que, como restou claramente assentado no julgamento do RE 603.616/RO, a constatação posterior de crime praticado com contornos de permanência não convalida prova anterior ilegalmente colhida.



    2.1. Primeiramente, no que tange ao fundamento “denúncia anônima”, convém pontuar que, consoante consolidada jurisprudência desta Corte, relatos obtidos dessa forma não têm aptidão probatória suficiente para, de forma isolada, sustentar sequer a abertura de inquérito policial. Com menos razão ainda poderiam amparar a adoção de medida invasiva, como é o caso de busca domiciliar. 



    A título meramente ilustrativo cito a sempre esclarecedora intervenção do Min. Celso de Mello, no julgamento do RHC 117.988, no qual destacou que “[a]s autoridades públicas não podem iniciar qualquer medida de persecução (penal ou disciplinar), apoiando-se, unicamente, para tal fim, em peças apócrifas ou em escritos anônimos. É por essa razão que o escrito anônimo não autoriza, desde que isoladamente considerado, a imediata instauração de “persecutio criminis” (RHC 117.988, Rel. Min. GILMAR MENDES, Rel. p/ Acórdão: Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 16.12.2014). 



    No mesmo sentido: HC 84.824, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 07.08.2007 e HC 95.244, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 23.11.2010.



    A questão também foi abordada, ainda que em obter dictum, no julgamento do recurso extraordinário que ora aponto como paradigma para concessão da ordem:



    “Por outro lado, provas ilícitas, informações de inteligência policial – denúncias anônimas, afirmações de “informantes policiais” (pessoas ligadas ao crime que repassam informações aos policiais, mediante compromisso de não serem identificadas), por exemplo – e, em geral, elementos que não têm força probatória em juízo não servem para demonstrar a justa causa.” (Voto do Min. Gilmar Mendes no RE 603.616/RO).



    2.2